Tribunal: STF
Processo: ARE 1244694
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 144):
    DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIA COM CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE - Prova suficiente de autoria - Versão coerente e constante da vítima corroborada pelas demais provas produzidas - Pena -base majorada adequadamente, com gravidade delitiva acima do normal, haja vista o uso de chantagem pelo agente - Ausência de confissão hábil a ser reconhecida para redução da pena - Modificação do regime para o inicial aberto - Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito - Inviável a redução da pena de multa. Apelante que menciona a não produção de prova técnica, mas que também não assim requereu, art. 156, CPP - DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 10-30), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente, tendo em vista que não há nos autos prova suficiente para a condenação.
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo com a aplicação do tema de repercussão geral 660. No mais, inadmitiu-se o recurso com base na constatação de ser reflexa a ofensa ao texto constitucional e pela aplicação das súmulas 279, 282 e 284 do STF (eDOC 3, p. 77-79).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a inadmissão do apelo extremo fundou-se na constatação de ser reflexa a ofensa ao texto constitucional suscitada, bem como no óbice das Súmulas 279, 282 e 284 desta Corte. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de manifestar-se acerca do caráter reflexo das ofensas alegadas, bem como da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente